Tribunal: TJES
Processo: 0000236-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-37.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELOMILSON DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000236-37.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELOMILSON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elomilson da Silva contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c o artigo 61, II, alínea “f”, nos termos da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de indenização à vítima no valor de R$ 1.000,00.

O recorrente busca a absolvição por suposta ausência de provas, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal e o decote da indenização fixada em favor da vítima. Requer ainda a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais a serem analisadas:
(i) A suficiência probatória para a condenação pelo delito de ameaça;
(ii) A adequação da dosimetria da pena e da indenização por danos morais fixada na sentença;
(iii) A possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela palavra da vítima, que, nos casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, dado o contexto em que esses crimes usualmente ocorrem.
4.1. O relato da vítima foi firme, coerente e harmônico, tanto na esfera policial quanto em juízo, e está corroborado por outros elementos de prova, como o Boletim Unificado e o Termo de Declaração.
4.2. A ameaça, por ser crime formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da ocorrência do resultado, conforme a jurisprudência consolidada.

Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando-se a gravidade da conduta, a reiterada insistência do réu em intimidar a vítima e a presença da filha menor no momento do crime.
5.1. A individualização da pena, conforme o artigo 59 do Código Penal, foi realizada de forma criteriosa, com a devida valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo margem para sua readequação ao mínimo legal.
5.2. A exasperação da pena-base em casos que extrapolam o padrão do tipo penal é medida legítima e necessária, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

No que tange à indenização por danos morais, esta encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e foi fixada de forma proporcional aos danos causados à vítima, não havendo razão para sua exclusão ou readequação.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a matéria, nos termos do ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos dos autos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada na valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade concreta da conduta.

A indenização por danos morais é cabível e proporcional nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo legítima sua imposição na sentença condenatória.

A isenção das custas processuais deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59 e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000236-37.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
ELOMILSON DA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELOMILSON DA SILVA
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previsto nos artigos 147, c/c o artigo 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de dezembro de 2021, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave a Daniele da Silva Barbosa, sua ex-companheira e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado conviveram por cerca de dois anos, possuindo uma filha. O casal está separado desde fevereiro de 2021.

A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, sendo estas deferidas nos autos n. 005361-20.2021.8.08.0048.

De tal decisão, foram feitas diversas tentativas de intimação do Requerido e por estar em lugar incerto e não sabido, este foi intimado por meio de publicação de edital na data do dia 06/05/2021.

Devido ao reiterado descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência vigentes, o denunciado foi custodiado em 16 de setembro de 2021.

No dia 09 de dezembro de 2021, foi revogada a prisão do denunciado, ocasião em que a vítima, juntamente com a filha do casal, foi até o Centro de Detencão Provisória em Serra/ES. Ao chegar ao local, a vítima permitiu que o denunciado mantivesse contato com a filha.

Em dado momento, o Denunciado perguntou a vítima se ela achava que aquilo ficaria barato, momento em que se iniciou uma discussão. Em seguida, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que "o bagulho ia ficar mais doido ainda", bem como disse que "ela iria pagá-lo”.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para condenação. Requer ainda a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, bem como o decote da indenização por danos morais fixados em favor da vítima. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Edwiges Dias, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade e a autoria do delito de ameaça imputado ao réu Elomilson da Silva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial valor probatório em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

O
Boletim Unificado nº 46536369
(fls. 07-08) e o
Termo de Declaração da Vítima
(fls. 09-09v) apontam de forma clara a dinâmica do crime.

Segundo o relato da vítima, Daniele da Silva Barbosa, o acusado, durante visita no Centro de Detenção Provisória da Serra, ameaçou-a de forma direta, ao afirmar: "Você acha que eu vou deixar isso barato? Você vai me pagar." A ameaça foi proferida na presença da filha menor do casal, evidenciando o intento de intimidar e causar-lhe temor por sua integridade física.

Em seu depoimento judicial (mídia acostada às fls. 46), a vítima reiterou suas declarações anteriores, reafirmando que o acusado, além de verbalizar ameaças, demonstrou comportamento agressivo e reafirmou sua disposição de causar-lhe mal injusto e grave. Tal relato foi descrito de forma firme, coerente e sem contradições, sendo corroborado pelos demais elementos de prova nos autos.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverado.

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a palavra da vítima foi firme e coerente, tanto na seara pré processual quanto em Juízo, ao descrever a dinâmica dos fatos e a ameaça sofrida, sendo certo que há comprovação o delito imputado ao acusado, ou seja, não há que se cogitar em insuficiência probatória”.

Ao analisar a pena imposta ao réu Elomilson da Silva, verifica-se que a dosimetria foi realizada em estrita observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, que preceitua a necessidade de individualização da pena com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Na primeira fase, o magistrado de origem considerou a
culpabilidade do réu como elevada
, evidenciada pela gravidade da conduta praticada, que consistiu em ameaçar sua ex-companheira em local público e na presença da filha menor do casal, expondo-a a constrangimento e potencializando o impacto emocional do delito.

Além disso, as
circunstâncias do crime
também foram valoradas de forma negativa, considerando-se a maneira reiterada e insistente com que o réu buscou intimidar a vítima, o que demonstra um modus operandi particularmente reprovável. Essa conduta extrapola o padrão comum do tipo penal, justificando, assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a exasperação da pena-base é medida legítima e necessária quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”

Adiante, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.